Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), BEATRIZ NUNES BRAGA - CPF: 060.916.691-33 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, ainda não se vislumbra qualquer urgência para realização do procedimento pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados à inicial, há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não restando evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BEATRIZ NUNES BRAGA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1021005-67.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e/ou custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente, especificadamente: (i) Mastopexia com introdução de implantes mamários revestidos de poliuretano (pure polyurethane) e Dermolipectomia abdominal e tratamento da diástase de músculos reto-abdominais.

Alega a agravante, em síntese, que juntou aos autos os laudos médicos que demonstram o seu histórico de saúde e a prescrição para a realização das cirurgias não estéticas, restando clara a aptidão da Agravante para os procedimentos, de acordo com exames e avaliação prévias.

Ademais, os tratamentos requeridos não se baseiam em simples conjecturas, mas são amparados por indicação de diversos profissionais de saúde que apontam a importância e necessidade de tratamento para o bem-estar da paciente.

Bem ainda, que os laudos médicos juntados aos autos demonstram inequivocamente acerca da necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos à Agravante, tendo em vista que o excesso de pele tem causado diversos prejuízos a sua saúde física e psicológica.

Ressalta que o relatório médico lastreado no quadro clínico da Agravante informa que o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica em medida de urgência, que envolve os procedimentos já mencionados.

Requer liminar de efeito ativo ao recurso, determinando-se que a Agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, quais sejam: (i) Mastopexia com introdução de implantes mamários revestidos de poliuretano (pure polyurethane), conforme prescrição médica, bem como seus insumos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citadas deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente

(sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora Agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para reformar a r. decisão a quo para que seja determinado que a Agravada que efetue a cobertura integral de todo o procedimento cirúrgico e seus respectivos materiais, conforme descrito pelos laudos médicos dos autos principais.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158246682).

Contraminuta da parte agravada (ID 161390671).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS”, ajuizada por BEATRIZ NUNES BRAGA em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pugnando pela concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico denominado mastopexia com introdução de implantes mamários revestidos de poliuterano, uma vez que já eliminou mais de 43 kg depois após a realização de cirurgia bariátrica.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, ante a necessidade de instrução processual, através dilação probatória, e não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 300 do CPC, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, junto aos documentos acostados à inicial, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Conforme documentos de ID 106477321 e ID 106477322-origem há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela própria Corte no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023